Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710251-44.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA RAMOS, JOÃO BATISTA RODRIGUES, JOÃO BOSCO DOS SANTOS, JOÃO BOSCO GABRIEL DUTRA DIAS, JOÃO CARLOS DE JESUS, JOÃO BATISTA PEREIRA, JOÃO BATISTA RABELO, JOÃO BORGES DA SILVA, JOÃO BOSCO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 69886315 e ID 69885252, respectivamente, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema, bem como determinou o sobrestamento do apelo especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (RE 1.412.069 - Tema 1255). O STJ (ID 76644288) determinou a devolução dos autos à origem, consignando que “De acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC, se no Recurso Especial é suscitada controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, isso constitui óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo, pois não há como proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do Tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das questões remanescentes. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, é de rigor determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do precedente qualificado”. Assim, remetam-se os autos à COREC, para que também mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO, até que haja a publicação do acórdão de mérito do paradigma do Tema 1255 do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014